Tribunal: STJ
Processo: 0263137-41.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1019927 - BA (2025/0263137-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ALAN MOREIRA DE DEUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
POSSE
IRREGULAR
DE
ARMA
DE
FOGO.
INEFICÁCIA TEMPORÁRIA. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O crime de posse ilegal de arma de fogo é de perigo
abstrato, consumando-se pela simples posse irregular
do
armamento,
independentemente
de
sua
potencialidade lesiva ou funcionalidade no momento da
apreensão.
2. No caso concreto, o laudo pericial concluiu que os
mecanismos de percussão e engatilhamento da arma
de fogo estavam funcionando normalmente, e o Tribunal
de origem, ao reconhecer que a ineficácia da arma
decorreu de uma causa externa e temporária, afastou a
tese de ineficácia absoluta da arma.
3. A desconstituição da conclusão alcançada pelo
Tribunal local implicaria necessariamente o amplo
revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se
coaduna com a estreita via cognitiva do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio
Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

Documento eletrônico VDA51517961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/10/2025 09:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 0c876dd4-12b5-4f7a-b5df-2674d3eb579d

Brasília,
.
20 de outubro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51517961 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/10/2025 09:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 24/10/2025. Código de Controle do Documento: 0c876dd4-12b5-4f7a-b5df-2674d3eb579d

AgRg no HABEAS CORPUS No 1019927 - BA (2025/0263137-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: ALAN MOREIRA DE DEUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
POSSE
IRREGULAR
DE
ARMA
DE
FOGO.
INEFICÁCIA TEMPORÁRIA. CRIME DE PERIGO
ABSTRATO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O crime de posse ilegal de arma de fogo é de perigo
abstrato, consumando-se pela simples posse irregular
do
armamento,
independentemente
de
sua
potencialidade lesiva ou funcionalidade no momento da
apreensão.
2. No caso concreto, o laudo pericial concluiu que os
mecanismos de percussão e engatilhamento da arma
de fogo estavam funcionando normalmente, e o Tribunal
de origem, ao reconhecer que a ineficácia da arma
decorreu de uma causa externa e temporária, afastou a
tese de ineficácia absoluta da arma.
3. A desconstituição da conclusão alcançada pelo
Tribunal local implicaria necessariamente o amplo
revolvimento de matéria fático-probatória, o que não se
coaduna com a estreita via cognitiva do
.
habeas corpus
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALAN MOREIRA DE DEUS
contra a decisão que não conheceu do
impetrado contra acórdão
habeas corpus
prolatado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.
Documento eletrônico VDA51517965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/10/2025 09:49:51
Código de Controle do Documento: 1b6fd074-d1d1-4892-a93c-866b4f4df943

Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado às penas de
1 ano e 6 meses de reclusão em regime aberto e de pagamento de 10 dias-multa,
como incurso na sanção do
, da
art. 12, caput
Lei n. 10.826/2003.
No respectivo
impetrado
writ

no Superior Tribunal de Justiça, a defesa
requereu a concessão da ordem para que o agravante fosse absolvido.
Diante do não conhecimento do
, interpôs-se o presente
habeas corpus
agravo.
Nas razões do agravo, a defesa repisa os fundamentos expendidos
na petição inicial, sustentando que o exame técnico realizado teria constatado a
completa ineficácia da arma de fogo para efetuar disparos, o que entende que
tornaria o crime impossível, nos termos do
do Código Penal.
art. 17
Alega que existem precedentes das Cortes Superiores com "o
entendimento de que a atipicidade da conduta deportar ou possuir arma de fogo
somente se configura quando comprovada, por meio de perícia, a sua total e
absoluta ineficácia para a realização de disparos" (fl. 326).
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do pleito
ao colegiado, para a concessão da ordem.
O Ministério Público Federal pugnou pelo não conhecimento do
ou
writ
pela denegação da ordem, manifestando ciência da decisão agravada à fl. 320.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça firmou
compreensão de que o
não pode ser utilizado como substitutivo do
habeas corpus
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração quando assim manejado.
Observem-se a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
AgRg no HC n.
22/10/2024;
874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 20/8/2024;
AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, DJe de
AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator
29/2/2024;
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27/6/2024.
Documento eletrônico VDA51517965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/10/2025 09:49:51
Código de Controle do Documento: 1b6fd074-d1d1-4892-a93c-866b4f4df943

Ademais, a propósito do disposto no
-A do CPP, verifica-se que
art. 647
o acórdão impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão
da ordem de ofício, conforme analisado a seguir.
Conforme consignado na decisão ora agravada, o Tribunal de origem,
ao apreciar a controvérsia, assim se manifestou
22-23
(fls.
, grifei):
Cumpre observar que o perito oficial consignou, no laudo
pericial, que a arma de fogo "apresentava os mecanismos de
" (ID
percussão e engatilhamento funcionando normalmente
84926010, fls. 22/24), o que afasta qualquer hipótese de ineficácia
absoluta do artefato.
Assim, a decisão proferida pelo juízo sentenciante mostra-se
devidamente adequada, tendo em vista que o "cartucho percutido
"
obstruía o cano, impedindo a realização do teste de deflagração
(ID 84926092), ou seja, a arma não apresentava defeito, mas
apenas um item exterior ao artefato impedia a realização dos
.
disparos
Desse modo, observa-se que o armamento apreendido
apresentava as características necessárias para o devido
funcionamento, sendo que a impossibilidade de disparo
ocorria em virtude de um cartucho "que se encontrava com a
" (ID
espoleta percutida, travado no cano e municiado
84926010, fls. 22/24).
Nessa perspectiva, é imperioso considerar que o crime de posse
ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato, ainda que não
represente qualquer lesão ou perigo concreto.
[...]
A Defesa alega, ainda, a impropriedade na comparação entre
arma ineficaz e arma temporariamente inutilizada, sustentando a
importância do laudo para exclusão da tipicidade nos casos de
constatação de inaptidão.
Há uma distinção jurídica fundamental entre ineficácia absoluta e
ineficácia momentânea ou superável, não sendo esta última apta a
afastar a subsunção típica.
A primeira hipótese caracteriza-se pela impossibilidade técnica
insuperável de funcionamento, com ausência total de potencialidade lesiva e comprometimento definitivo dos
mecanismos de disparo. A segunda, aplicável ao caso dos autos,
configura-se pela preservação da estrutura funcional essencial,
com obstrução temporária passível de reparo técnico e
manutenção dos mecanismos fundamentais em condições
operacionais.
Como bem destacou o magistrado de primeiro grau:
Documento eletrônico VDA51517965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/10/2025 09:49:51
Código de Controle do Documento: 1b6fd074-d1d1-4892-a93c-866b4f4df943

"Ora, se o tipo alcança a posse ou porte de arma de fogo
desmontada, de munição desacompanhada de arma e de
simples acessórios, com mais razão há de abranger uma
arma com algum provável defeito, especialmente porque a
imperfeição é sempre momentânea, transitória, podendo-se
" (ID 498090215)
a qualquer tempo repará-la.
Ressalte-se que não se trata de defeito inerente ao
armamento, mas de causa externa, pois a não funcionalidade
naquele momento decorreu do cartucho preso, que
comprometeu temporariamente a efetiva funcionalidade do
.
instrumento bélico
Portanto, afastam-se as teses de atipicidade e de "crime
impossível", especialmente por se tratar de delito de perigo
abstrato.
Conforme consignado no acórdão impugnado, o laudo pericial concluiu
que os mecanismos de percussão e engatilhamento da arma de fogo estavam
funcionando normalmente, sendo a realização do teste de disparo inviabilizada
pela obstrução do cano por um cartucho. O Tribunal de origem, ao reconhecer
que a ineficácia da arma decorreu de uma causa externa e temporária, afastou a
tese de ineficácia absoluta e destacou que o crime previsto no
da
art. 12
é de perigo abstrato, consumando-se pela simples posse
Lei n. 10.826/2003
irregular da arma.
A conclusão do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, além de considerar o crime de
posse ilegal de arma de fogo como de perigo abstrato, admite, em determinadas
situações, a comprovação de ineficácia total e absoluta da arma de fogo, por meio
de prova pericial, para o reconhecimento da atipicidade da conduta e a aplicação
da tese de crime impossível. No caso, o laudo pericial não atestou a ineficácia
absoluta do armamento, mas apenas uma ineficiência temporária, o que não
afasta a tipicidade da conduta.
Nesse sentido (grifei):
AGRAVO REGIMENTAL NO
. PORTE DE
HABEAS CORPUS
ARMA. CRIME IMPOSSÍVEL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
EFICÁCIA DA ARMA ATESTADA POR LAUDO PERICIAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar
que o crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo
abstrato. É prescindível, para sua configuração, a realização
de exame pericial a fim de atestar a potencialidade lesiva da
Documento eletrônico VDA51517965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/10/2025 09:49:51
Código de Controle do Documento: 1b6fd074-d1d1-4892-a93c-866b4f4df943

arma de fogo apreendida, pois é suficiente o simples porte do
armamento, ainda que sem munições, em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, para a caracterização do
delito.
2. Em determinadas hipóteses, contudo, quando demonstrada
por meio de prova pericial a ineficácia total da arma de fogo, é
possível reconhecer a atipicidade da conduta, tratando-se de
crime impossível pela ineficácia absoluta do meio. Tal
situação não se enquadra no caso dos autos, uma vez que o
acórdão estadual registrou a existência de laudo pericial, que
.
atestou a eficácia mínima para disparo da arma
3. A Corte estadual decidiu em consonância com o entendimento
deste Tribunal Superior sobre o tema e alterar a conclusão sobre a
potencialidade lesiva da arma demandaria ampla dilação
probatória, providência inviável em habeas corpus.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 977.508/GO, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/6/2025,
16/6/2025.
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS
. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. VIOLAÇÃO DE
CORPUS
DOMICÍLIO. JUSTA CAUSA CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE
JUSTA CAUSA PELA INEFICÁCIA DA ARMA DE FOGO. CRIME
ABSTRATO. TESE AFASTADA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Não se acolhe a tese de violação de domicílio quando o
contexto fático delineado nos autos expõe a caracterização de
justa causa apta a permitir a entrada em domicílio sem mandado
judicial.
2. Caso em que os policiais, movidos por denúncias anônimas
sobre a posse e o disparo de arma de fogo pelo acusado,
deslocaram-se até o local e visualizaram dentro da casa a
espingarda do réu diante da porta aberta.
3. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que o crime previsto no
da
art. 14
Lei n. 10.826/2003
é de perigo abstrato, sendo irrelevante o fato de a arma estar
desmuniciada ou, até mesmo, desmontada ou estragada,
porquanto o objeto jurídico tutelado não é a incolumidade
física, e sim a segurança pública e a paz social, colocados em
risco com o porte de arma de fogo sem autorização ou em
desacordo com determinação legal, revelando-se despicienda
até mesmo a comprovação do potencial ofensivo do artefato
De toda forma, na hipótese, o laudo
através de laudo pericial.
pericial não atestou a ineficácia da arma de fogo, pelo contrário,
concluiu que a espingarda poderia produzir tiros.
4 . Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA51517965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/10/2025 09:49:51
Código de Controle do Documento: 1b6fd074-d1d1-4892-a93c-866b4f4df943

(AgRg no RHC n. 181.597/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
30/8/2023.
Ademais, a desconstituição da conclusão alcançada pelo Tribunal local
implicaria necessariamente o amplo revolvimento de matéria fático-probatória, o
que não se coaduna com a estreita via cognitiva do
. Em idêntica
habeas corpus
direção: AgRg no AgRg no HC n. 900.334/ES, de minha relatoria, Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
e AgRg no HC n. 974.351/BA, relator
21/5/2025,
27/5/2025;
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
14/5/2025,
20/5/2025.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA51517965 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 20/10/2025 09:49:51
Código de Controle do Documento: 1b6fd074-d1d1-4892-a93c-866b4f4df943

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0263137-0
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.019.927 / BA
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 80061843020248050113
EM MESA
JULGADO: 14/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
PACIENTE
: ALAN MOREIRA DE DEUS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALAN MOREIRA DE DEUS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260555104=4160=4803@
2025/0263137-0 - HC 1019927 Petição : 2025/0090682-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51417286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/10/2025 21:31:33
Código de Controle do Documento: 4598B2BC-3A51-43AE-83BE-C3CDD7BD8793